Tribunal: TJMT
Processo: 0001161-17.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
APELANTE(S):
REIZINHO CARTONAGEM E SERVIÇOS LTDA.
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 23041/2018
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CIVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2020 – INCIDÊNCIA SOBRE EXERCÍCIOS PRETÉRITOS – POSSIBILIDADE – COBRANÇA LEGAL – ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.
“Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI no 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros. Ao considerar inconstitucional a TACIN, o STF fixou que a decisão surtirá efeitos a partir o exercício financeiro de 2020, ou seja, os lançamentos anteriores são legais. (N.U 1023564-21.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020)”.

APELANTE(S):
REIZINHO CARTONAGEM E SERVIÇOS LTDA.
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo REIZINHO CARTONAGEM E SERVIÇOS LTDA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT que julgou improcedente os pedidos contidos na exordial e, nos termos do art. 487, I, do CPC, denegou a segurança.
Em suas razões recursais, aduz o recorrente que a cobrança da taxa de segurança contra incêndio (TACIN) não observa a especificidade e divisibilidade do serviço, já que não há como se dizer que cada estabelecimento está sendo beneficiado separadamente, nem há possibilidade de se destacar o serviço prestado entre unidades autônomas.
Sustenta que o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADInMC 1.942-DF, é no sentido de que sendo a Segurança Pública dever do Estado e direito de todos, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através entre outras da polícia militar, só pode ser sustentada por impostos e não por taxa.
Assevera que a competência tributária por meio de taxas deve observar o caráter retributivo desse tributo, devendo ser necessariamente revertido para a atividade a qual se está prestando.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, concedendo a segurança pleiteada, declarando-se a nulidade dos créditos indevidamente cobrados a título de TACIN, no valor de R$6.135,98, com a extinção das notificações de lançamento a ele vinculadas.
Apresentada as contrarrazões recursais, pugnou-se pelo desprovimento recursal – fls. 237/243.
Em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Dr. José Basílio Gonçalves, manifesta-se pelo provimento do recurso – fls. 249/250.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo REIZINHO CARTONAGEM E SERVIÇOS LTDA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT que julgou improcedente os pedidos contidos na exordial e, nos termos do art. 487, I, do CPC, denegou a segurança.
No presente caso, vislumbra-se que a parte recorrente alegou que foi notificada do lançamento da cobrança da taxa de segurança contra incêndio, sob n. 319523/337/68/2012, 403174/337/68/2013 e 316222/337/68/2014.
Destacou a apelante que na data de 17 de julho de 2014, protocolizou pedido de revisão de lançamento, solicitando a decretação de nulidade dos débitos relativos ao TACIN, o qual restou indeferido na data de 20 de julho de 2014.
Pois bem.
Sem maiores delongas, há que se considerar que a pretensão recursal não merece guarida.
Em decisão proferida pela Suprema Corte, nos autos da ADI 2908 (DJ 11/10/2019, Publicação 06/11/2019), por maioria, declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a taxa de segurança contra incêndio no Estado de Sergipe, vejamos:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (ADI 2908, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019)”
É sabido que a declaração de inconstitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante, nos termos do art. 28, parágrafo único da Lei 9.868/99. Assim, via de regra, gera efeitos ex tunc.
Entretanto, em sede de modulação dos efeitos da decisão, o então Presidente da Suprema Corte, Min. Dias Toffoli, consignou que, a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio, com eficácia ex tunc, resultaria em comprometimento dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, motivo pelo qual, consignou que a decisão passaria a produzir efeitos a partir do próximo exercício financeiro, qual seja, o ano de 2020.
Desse modo, restando incontroverso que a cobrança da taxa impugnada pela recorrente se refere a períodos anteriores ao ano de 2020, quando não havia qualquer ilegalidade acerca de sua exigibilidade e cobrança, mostra-se irretorquível o ato sentencial.
A propósito, este é o entendimento desta c. Câmara Julgadora, in verbis:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DE FUTUROS LANÇAMENTO DA TACIN - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 COM MODULAÇÃO DO EFEITOS A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2020 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA – NULIDADE DO LANÇAMENTO DA TACIN REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019 – IMPOSSIBILIDADE – COBRANÇA LEGAL NOS MOLDES DECIDIDO PELO STF - SENTENÇA RETIFICADA. Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI no 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros. Ao considerar inconstitucional a TACIN, o STF fixou que a decisão surtirá efeitos a partir o exercício financeiro de 2020, ou seja, os lançamentos anteriores são legais. (N.U 1023564-21.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020)”. (destaquei)
Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação manejado, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR